Tribunal: TCU
Processo: 009.726/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão civil em favor de Mauro de Castro Coutinho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de pensão civil concedida no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 e 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil em favor de Mauro de Castro Coutinho e, em caráter excepcional, autorizar seu registro em virtude de o art. 11, parágrafo único, da Lei 11.416/2006, com redação dada pela Lei 14.687/2023, vedar, para os servidores integrantes das carreiras do Poder Judiciário da União, a absorção de vantagens pessoais nominalmente identificadas referentes a quintos/décimos geradas pelo exercício de funções comissionadas no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP que, quanto às vantagens pessoais nominalmente identificadas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos em razão do exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, amparadas em decisão administrava ou decisão judicial não transitada em julgado, deve ser respeitado o disposto no subitem 9.3 do Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário .